Tribunal: TJDFT
Processo: 0708546-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0708546-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: SIDON FRANCISCO DE ARAUJO DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BRB Banco de Brasília S.A. contra a decisão interlocutória da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que deferiu a tutela provisória de urgência para que o agravante suspenda os descontos realizados na conta corrente do agravado, referentes aos contratos de mútuo bancário celebrados, sob pena de multa (autos no 0700486-29.2024.8.07.0002, ID no 185271615, págs. 1-4). 2. Na origem, contudo, foi proferida sentença em 2/5/2024 que julgou improcedentes os pedidos formulados, tornando sem efeito a liminar anteriormente deferida (ID no 195424273), o que acarretou a perda superveniente do objeto recursal. 3. Cumpre decidir. 4. O CPC, art. 932, III, impõe ao Relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 5. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 6. No processo originário (ID no 195424273), foi prolatada sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados, tornando sem efeito a tutela provisória de urgência deferida, o que acarretou a perda do objeto recursal, pois não subsiste decisão interlocutória passível de reforma. Logo, o recurso não deve ser conhecido (TJDFT, Acórdão no 1030441). DISPOSITIVO 7. Não conheço o agravo de instrumento em razão da perda superveniente do objeto (CPC, art. 932, III). 8. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 9. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 10. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. A multa, se for o caso, será fixada em salário(s) mínimo(s) se tratar de causa de valor ínfimo. 11. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 3 de maio de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO